Tribunal: STF
Processo: MS 20038
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-22
Data de publicação: 1979-09-22

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO DE SUA LEGALIDADE EM DILIGÊNCIA A FIM DE QUE SE REEXAMINEM OS CÁLCULOS DOS PROVENTOS, PARA O EFEITO DE EXCLUSÃO DOS 20% A QUE ALUDE O ARTIGO, 184, II, DA LEI 1711/52, BEM COMO DE REDUÇÃO DOS QUINQUENIOS PARA 30%.
EM SE TRATANDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, O JULGAMENTO A QUE SE REFERE O§ 8º DO ART. 72 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69, SE LIMITA A LEGALIDADE OU NÃO DE SUA CONCESSÃO, NÃO PODENDO O TRIBUNAL DE CONTAS DETERMINAR SEU REGISTRO EM TERMOS DIVERSOS DOS EM QUE FOI REQUERIDA E DEFERIDA, O QUE IMPLICARIA APOSENTADORIA COMPULSORIA FORA DOS CASOS EM QUE A LEI A PERMITE.
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO PARA QUE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NO JULGAMENTO A QUE ESTÁ PROCEDENDO SOBRE A LEGALIDADE, OU NÃO, DA APOSENTADORIA EM CAUSA, SE ABSTENHA DE DETERMINAR O SEU
REGISTRO COM AS ALTERAÇÕES OBJETO DA DILIGÊNCIA IMPUGNADA.